Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-24.2024.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704274-24.2024.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A ESPÓLIO DE: MILTON ALVES PEREIRA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MILTON ALVES PEREIRA DA CUNHA FILHO, VERONICA CHAVES VIEIRA DA CUNHA, SARA CHAVES DA CUNHA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator